Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PREJUÍZO AO ADQUIRENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I. O alienante que, por não cumprir no tempo ajustado a obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda, causa prejuízo ao adquirente, fica obrigado a indenizá-lo, nos termos dos artigos 389, 402 e 403 do Código Civil.
II. À falta de lesão a direito da personalidade não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil.
III. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, a teor do que prescreve o artigo 405 do Código Civil.
IV. Apelação parcialmente provida.